Tribunal: TJES
Processo: 5000887-72.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000887-72.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVIMAR ANTONIO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo recorrente, sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que acreditou que o negócio jurídico se tratava de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado;
d)
que não recebeu o cartão de crédito consignado e também não utilizou-o;
e)
que não contratou a modalidade de empréstimo do cartão de crédito consignado, como não tinha ciência que se tratava de espécie de negócio jurídico diferente do empréstimo consignado;
f)
que as informações acerca do negócio jurídico não foram feitas de forma clara;
g)
que a demanda não se trata de revisão contratual, mas de ação declaratória de inexistência de débito;
h)
que a transferência foi para sua conta bancária, por meio de TED e não com utilização do cartão de crédito;
i)
que os descontos não apresentam termo final;
j)
que houve falha na prestação dos serviços, bem como ato ilícito;
k)
que o recorrido deve ser condenado a devolver os valores que ultrapassam o limite dos valores transferidos para sua conta bancária;
l)
que deve ser declarada a inexistência do débito;
m)
que faz jus aos danos morais no valor de R$10.000,00.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (ID. 2744287) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (IDs. 2744288, 2744289 e 2744290), nota-se que o recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que o recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (IDs. 2744291, 2744292, 2744293 e 2744294), nos valores respectivos de R$1.615,00, R$ 352,00, R$ 410,00 e R$1.347,50, tal situação confirma a tese do recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o recorrente declarou não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, o Juízo
a quo
ao especificar a forma como deveria proceder o 1º recorrente com os cálculos, parcelamento a eventual restituição do saldo devedor, incorreu numa espécie de revisão contratual já que a instituição financeira deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico.

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados do recorrente, sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde fevereiro de 2014 a abril de 2021,
87 parcelas
(IDs. 2744288, 2744289 e 2744290).

Lado outro, o valor disponibilizado pelo recorrido na modalidade saque, somando os quatro saques realizados, foi de R$3.724,50 (IDs. 2744291, 2744292, 2744293 e 2744294), com juros de acordo com o Banco Central.

Contudo, ao realizar consulta no site do Banco Central, não foi possível encontrar os juros mensais à época da contratação (03/12/2013) para crédito pessoal consignado público junto ao banco BMG.

Em vista disso, ante a ausência de fixação da taxa do contrato, deve-se limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, nos termos da Súmula Nº 530/STJ
.

Com isso, a média de mercado para contratação de crédito pessoal consignado público junto às instituições financeiras dispostas no site do Banco Central foi de 2,18%.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizando o valor recebido na modalidade saque (R$3.724,50), a taxa de juros de 2,18% ao mês e o valor modal das prestações (R$132,33), chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
45 parcelas
.

Portanto, como o objetivo do recorrente sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado, já com a taxa de juros aplicada.

Assim, deverá ser devolvido ao recorrente o montante relativo às
42 parcelas pagas além do necessário
para quitar o empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal já apontado acima. Ou seja, o valor de
R$5.557,86
.

No que se refere aos danos morais, tenho que o recorrente jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrido que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$1.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALVIMAR ANTONIO DE SOUZA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

i) condenar o recorrido, a título de danos morais, no importe de R$1.000,00, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

ii) condenar o recorrido a proceder com a devolução das parcelas pagas além do necessário para a quitação do empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal respectivo ao desconto do recorrente, qual seja, o valor de
R$5.557,86.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PARCELAS NECESSÁRIAS PARA QUITAR O VALOR DO SAQUE. TAXA DE JUROS OBTIDA POR MEIO DA MÉDIA DO MERCADO. SÚMULA Nº 530/STJ. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS A MAIS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$1.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.